Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702450-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSERLI GOMES ANTUNES AGRAVADO: ANA PAULA SILVEIRA NETTO D AVILA DECISÃO Nas contrarrazões apresentadas no ID 65129128, a agravada impugnou o benefício de gratuidade de justiça concedido ao agravante. A concessão da gratuidade da justiça reclama que a parte alegue insuficiência de recursos para pagar “as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, nos termos do art. 98, caput, do CPC. Essa alegação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, conforme prevê o artigo 99, § 3o, do CPC, que apenas positivou o entendimento já consolidado sob a égide da regulamentação anterior, ou seja, da Lei no 1.060/1950. Diante disso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, conforme consigna o artigo 99, § 2o, do CPC. Ressalte-se, no entanto, que a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade, logo não se pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família. A despeito disso, pode a parte contrária questionar o pleito de gratuidade, oportunidade em que, nos termos do art. 100 do CPC, incumbe ao impugnante demonstrar que a situação econômico-financeira da parte agraciada com o benefício lhe permite arcar com as despesas processuais. No caso dos autos, conclui-se que a parte agravada, em suas contrarrazões, logrou êxito em demonstrar a capacidade financeira da parte agravante para o custeio dos ônus processuais, o que se depreende da observação aos contracheques que instruem o feito, onde consta alta remuneração bruta, em que pese a presença de diversos descontos para pagamento de empréstimos pessoais. Assim, revogo a decisão de ID 64960353, no que concerne ao deferimento da gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se o agravante para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove o pagamento das custas processuais, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.